Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DAS PARTES. REQUISITO NÃO SATISFEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre os exequentes e um dos executados, sob o fundamento de não haver assinatura.
2. Não conheço dos pedidos formulados em contrarrazões: “exoneração da execução, com o prosseguimento apenas em face dos demais devedores quanto ao saldo remanescente” e “retirada de quaisquer restrições judiciais, inclusive RENAJUD, em nome do Agravado”. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no recurso, não configurando via adequada para a formulação de pretensões autônomas.
3. As partes firmaram uma transação, espécie de negócio jurídico bilateral, de natureza material e disciplinada no Código Civil no art. 840 e seguintes. 3.1. Direito patrimonial privado, disponível, é possível a transação nos termos do Código Civil.
4. Quanto à assinatura, a instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 4.1. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição da ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 4.2. Igualmente, o art. 4o da Lei no 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas que utilizam, inclusive, certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
5. No documento juntado pelos agravantes na origem, verifica-se que há informação de “Documento assinado digitalmente” pelo agravado/executado, por meio do gov.br, com data de 05/08/2024 às 10:20:15. 5.1. Contudo, ao submeter o arquivo à validação pelo site , é informado que o documento não tem assinatura reconhecível ou tem assinatura corrompida: “Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida.”, não havendo nos autos outros elementos que possam confirmar a autenticidade da assinatura. 5.2. Por fim, não consta no acordo a assinatura dos exequentes/agravantes, em desconformidade com o exigido pelo art. 842 do CC (“( ) assinado pelos transigentes ( )”), de modo que a decisão agravada deve ser mantida indene.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.